Tribunal: TJSP
Processo: 3009444-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou honorários periciais em R$ 6.000,00 em Ação de Repetição de Indébito. A agravante alega que o valor é exorbitante e requer redução com base nos princípios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade. II. Questão em Discussão: A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou honorários periciais em R$ 6.000,00 em Ação de Repetição de Indébito. A agravante alega que o valor é exorbitante e requer redução com base nos princípios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se o valor dos honorários periciais fixados é adequado e proporcional ao trabalho a ser realizado. III. Razões de Decidir: O valor dos honorários periciais foi considerado adequado e proporcional, levando em conta a complexidade e o tempo estimado para a realização da perícia contábil. A decisão está em conformidade com precedentes jurisprudenciais que tratam de casos semelhantes, onde compatíveis os valores fixados tendo sido considerado a complexidade dos trabalhos. IV. Dispositivo: RECURSO DESPROVIDO.